Tribunal: TJMT
Processo: 1020373-75.2021.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020373-75.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE JESUS - CPF: 805.900.551-00 (APELADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0052-63 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0052-63 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE JESUS - CPF: 805.900.551-00 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

Como a parte requerida, ora apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva,
notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques,
inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1020373-75.2021.8.11.0015

APELANTES:

BANCO PAN S/A e MARIA APARECIDA DE JESUS

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos sucessivamente pelo
BANCO PAN S/A
(requerido) e
MARIA APARECIDA DE JESUS
(autora)
,

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3o
Vara Cível da Comarca de Sinop
/MT,
Dr.

Cristiano dos Santos Fialho,

lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual, c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação, bem como para condenar o banco à restituição dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples à autora, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, forte no art. 487, I do CPC.

E ainda, dado à sucumbência parcial (art. 86 do CPC), deverá arcar, a autora, com 70% das custas processuais e o requerido com os demais 30% remanescentes, bem como, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação, observada a mesma proporção acima, nos termos do artigo 85, § 2.o do CPC.

Inconformado com a r. sentença, o
requerido-apelante,
defende a regularidade da contratação, ao argumento de que a autora tinha conhecimento dos termos contratados, bem como alega que não houve abusividade na sua conduta, motivo pelo qual não há falar em limitação dos juros contratados e a devolução dos valores.

Assevera que a parte apelada fez uso do cartão de crédito por meio de diversos saques, o qual foi devidamente comprovado nos autos.

Forte nesses argumentos, pugna pelo recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença e os pedidos julgados improcedentes (Id. 187537211).

Por sua vez, a
autora-apelante
(Id. 187537214), em suma, defende que a conduta da apelada enseja indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro, requerendo ao final o provimento do recurso.

Contrarrazões ofertadas pela requerida no Id. 187537218, rebatendo as razões do apelo, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, a autora apresentou contrarrazões no Id. 187537217, aduzindo a preliminar de inadmissibilidade do recurso em respeito ao princípio da dialeticidade. E no mérito, rebateu as razões do apelo, requerendo ao final o desprovimento do recurso.

Preparo devidamente recolhido pela parte requerida (Id.
187537213
). A parte autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 187863668.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, vislumbra-se que não merece prosperar a preliminar aventada pela parte autora em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar aventada.

Quanto ao mérito, tratam-se de recursos de apelação interpostos por

BANCO PAN S/A
e
MARIA APARECIDA DE JESUS
, contra sentença lançada nos autos da a
ção declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c devolução em dobro e indenização por danos morais,
ajuizada pela segunda em face do primeiro recorrente
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação, bem como para condenar o banco à restituição dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples à autora, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, forte no art. 487, I do CPC.

E ainda, dado à sucumbência parcial (art. 86 do CPC), deverá arcar, a autora, com 70% das custas processuais e o requerido com os demais 30% remanescentes, bem como, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação, observada a mesma proporção acima, nos termos do artigo 85, § 2.o do CPC.

Da sentença ambas as partes se insurgiram, sendo que a promovida visa à improcedência da pretensão ao passo que a parte autora pretende a determinação de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a reparação por danos morais.

Pois bem. Inicialmente,
cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei no. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a parte autora não ter celebrado, ao menos de forma consciente, contrato de
empréstimo
na modalidade de cartão de crédito com o banco réu.

Entretanto, após análise minuciosa das provas produzidas nos autos, verifico que o banco-requerido juntou o contrato devidamente assinado pela parte autora
intitulado “
termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado
” (Id. 187537200)
,
além de ser munido com cópia de documento pessoal da parte autora, comprovante de endereço e extrato de pagamento do INSS, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes

Ademais, a instituição financeira comprovou que a parte autora, ora apelada utilizava-se do plástico com frequência, uma vez que realizou 2 (dois) saques (Id.
187537193 – pág. 05 e 187537194 – pág. 03)
, com os respectivos comprovantes de transferência dos valores (Id. 187537198), fato que inviabiliza declarar nulidade do contrato ou converter em empréstimo consignado.

Por fim, rememoro que a parte autora, entrou com ação declaratória de nulidade contratual, e
não revisional de juros
, dessa forma, restando comprovado que a parte consumidora tinha plena ciência da modalidade contratada, qual seja, cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justifica-se a continuidade dos descontos.

Portanto, restou demonstrado que a consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e/ou conversão para empréstimo simples, motivo pelo qual a sentença merece reforma para julgar improcedente a pretensão, restando, pois, prejudicado o recurso interposto pela parte autora.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR LEVANTADA PELA RECORRENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINARES FORMULADAS EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - DECADÊNCIA DO DIREITO PARA ANULAR O NEGÓCIO JURÍDICO – AFASTADA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
– CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. Considerando a ausência de quitação do valor emprestado pelo consumidor, não há razões para o acolhimento do prazo decadencial para se postular a anulação do negócio jurídico, ex vi do art. 178 do Código Civil. Ocorrência da prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Prejudicada.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de dezenove saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”.

(N.U 1030016-33.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –– APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NOS AUTOS E RECEBIMENTO DO
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO
CARTÃO MAGNÉTICO PELA CLIENTE –
UTILIZAÇÃO PARA SAQUES – CONTRATAÇÃO VÁLIDA
– AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara
de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”.

(N.U 1000811-17.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte
requerida
, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, condenando a parte autora/recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2o, do mesmo
Códex,
cuja exigibilidade deve ser suspensa pelo prazo legal, por ser beneficiária da justiça gratuita, restando, por consequência,
PREJUDICADO
o recurso da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023